Tribunal: STF
Processo: RE 117695
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-04
Data de publicação: 1991-02-04

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  Agravo   regimental   de   decisão
republicada indevidamente. Prazo.
Não havendo retificação da primeira publicação,
em decorrência de incorreção ou omissão (par. 3.,  art.  82,
RI/STF),  o prazo  para  interposição  de  agravo  conta-se  desta
e   não   da republicação que indevidamente fez a Secretaria.::